Tribunal: TJMT
Processo: 1036240-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036240-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO LUCIO DA CUNHA LOBO - CPF: 002.256.791-75 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1036240-53.2021.8.11.0001

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DIEGO LUCIO DA CUNHA LOBO

Recorrido(s):

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA LANÇADA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ESTORNO REALIZADO APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida, da qual o consumidor não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente a demanda, por entender que a situação não tenha efetivamente dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da Reclamante.

A Reclamante alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pela cobrança indevida de débito inexistente, requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços da Reclamada, em razão da cobrança indevida lançada no cartão de crédito da parte autora, em desacordo com o plano de serviços então contratado.

Friso que o Reclamante não logrou êxito em resolver a situação na esfera administrativa. Aponta números de protocolos, em que afirma ter questionado o débito perante a Recorrida, vendo-se obrigado a ingressar com demanda judicial, frente ao insucesso de suas reclamações.

Saliento, em que pese a Recorrida tenha procedido com o estorno integral dos valores, tal ocorreu tão somente após a propositura da presente demanda.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais), levando-se ainda em conta que o débito indevido é de baixo valor (R$ 79,90), não justificando indenização em montante maior.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (DOIS mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022